Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-66.2009.8.11.0038
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002032-66.2009.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MARCIO CARDOSO - CPF: 931.765.201-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUCIDIO DIMAS DE SOUZA - CPF: 580.674.771-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXTENSÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, dos quais um atingiu região vital (abdômen), conforme mapa topográfico das lesões;
(ii)
ferimentos resultaram em perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais, conforme exame de corpo de delito.

3. Requerimento do recurso: aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) em virtude da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se o
iter criminis
percorrido pelo agente autoriza a utilização da fração redutora mais benéfica prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fração redutora de 1/3, em virtude da tentativa cruenta e perfeita, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, inclusive em região vital, resultando em perigo de vida e incapacidade para as atividades habituais, o que justifica o decrescimento no patamar mínimo previsto parágrafo único do artigo 14 do Código Pena.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único, 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.462.502/DF; TJMT, Apelação Criminal n. 1025200-34.2022.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Ângelo Marcio Cardoso
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal n.
0002032-66.2009.8.11.0038, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Nas
razões recursais
, a defesa requer seja utilizada a fração de diminuição, referente à tentativa, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (id. 262389478).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 262389480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 269307283)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Ângelo Marcio Cardoso
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos inclusos autos que, no dia 08 de setembro de 2009, por volta das 20:10 horas, na Avenida Juscelino Kubitscheck, s/n°, próximo à Panificadora Alvorada, em Araputanga/MT, o ora denunciado, de forma dolosa e com animus necandi, efetuou disparos com arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Laucídio Dimas de Souza, dando assim início ao delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Reportam-se aos autos que, a vítima adquiriu os móveis e as mercadorias de um bar pertencente ao denunciado, pagou três meses de aluguel, e repassou referido ponto a terceira pessoa. No dia dos fatos, ao chegar a tal estabelecimento, deparou-se com o denunciado, bem como o atual proprietário do estabelecimento conversando, ocasião em que Ângelo Márcio alegou ser dono de uma prateleira e de um balcão.

Apurou-se que a vítima não aceitou que o denunciado retirasse os móveis reivindicados, razão pela qual este último, em uma manifestação inequívoca de agressividade, por motivo absolutamente fútil, ameaçou-a por palavras e gestos: ‘se eu não tirar, quebro balcão, prateleira e você também’.

Ato contínuo dirigiu-se até o veículo que encontrava-se estacionado na porta do estabelecimento comercial e retornou na posse de uma arma de fogo, efetuando o primeiro disparo o qual atingiu a vítima na região do abdômen do lado direito.

Apurou-se que o delito não se consumou em razão da vítima ter entrado em luta corporal com o denunciado e, após o mesmo efetuar mais disparos, o revólver ficou sem munição não tendo como dar continuidade à prática delitiva.

Consta ainda dos autos, que os disparos efetuados causaram na vítima ferimentos nas regiões supraclavicular, clavicular, infracravicular, hipocôndrio e terço superior do braço [...]”

Devidamente pronunciados, o apelante foi submetidos a julgamento perante o Tribunal popular, ocisão em que foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
.

Irresignada, a defesa sustenta que a diminuição da pena, em virtude da tentativa, deve ser operada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a análise do
iter criminis
constata que o apelante não se aproximou da consumação do delito.

Contudo, sem razão a defesa.

Sobre a temática, o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência para a escolha da fração redutora prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Nesse sentido, tratando-se de crime de homicídio, é perfeitamente possível visualizar estágios de aproximação da consumação do resultado morte.

Em um primeiro estágio, tem-se a tentativa branca ou incruenta, na qual a vítima sequer chega a ser lesionada. Em um segundo nível, apresenta-se a tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de lesionar a vítima, os ferimentos não foram causados regiões vitais e não acarretaram perigo de vida. Por fim, destaca-se a tentativa cruenta e perfeita, quando as lesões ocorrem em regiões vitais e estas seriam suficientes para a consumação, caso a vítima não tivesse sido prontamente socorrida.

Na espécie, o exame de corpo de delito e o mapa topográfico evidenciam que a vítima foi atingida com cinco disparos de arma de fogo, dos quais um atingiu a região vital (abdômen), resultando em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais (id. 262388874, p. 11). Na sequência dos fatos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres e prontamente atendida.

Desse modo, tratando-se de tentativa cruenta e perfeita, é o caso de aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço), conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal:

[...] Se o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo, ‘atingindo regiões vitais da vítima, deve ser mantida a fração de 1/3 [um terço], por força da tentativa, haja vista o iter criminis percorrido, aproximando-se consideravelmente do resultado fatal’ [...]”
(Apelação Criminal n. 1025200-34.2022.8.11.0003, Rel. Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024).

Logo, a detida análise dos autos demonstra que a fração redutora de 1/3 (um terço), por ser compatível com o
iter criminis
percorrido pelo recorrente e com a proximidade do resultado naturalístico pretendido, revela-se adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Ângelo Marcio Cardoso
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025